Tribunal: TJDFT
Processo: 0742039-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA EMITIDA EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADE. BAIXA DO REGISTRO PERANTE A RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS DA EMPRESA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DOLO OU EXCESSO DE PODER. INFRAÇÃO DE NORMA LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCLUSÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO CABIMENTO.
1. Da dicção dos artigos 134, inciso VII, e 155, inciso III, do Código Tributário Nacional, extrai-se a conclusão de que, não sendo possível exigir o cumprimento da obrigação tributária pela pessoa jurídica, surge a possibilidade de imputar a responsabilidade aos sócios, diretores, gerentes ou representantes desta sociedade, desde que evidenciado dolo ou a prática de atos com excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatutos.
2. O redirecionamento da execução fiscal não pode ser implementado de maneira automática, uma vez que é necessária a instauração de procedimento administrativo ou judicial adequado para atestar a existência inequívoca de liame entre eventuais condutas ilícitas imputadas aos sócios e o inadimplemento da obrigação tributária.
2.1. Não figurando os sócios como coobrigados tributários na Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha o processo executivo e, não havendo elementos de prova aptos a demonstrar o excesso ou abuso de poder na condução da pessoa jurídica, o mero inadimplemento ou o encerramento das atividades, mesmo em data posterior à constituição do crédito fiscal, não justifica o redirecionamento da execução.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.